Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-17.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003724-17.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS - CPF: 080.029.261-88 (APELANTE), SAMER ROGER MOREIRA DA SILVA - CPF: 798.408.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLTON DUARTE MOURAO - CPF: 027.480.831-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM - CPF: 502.773.081-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA O DESVALOR CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ESTRITAMENTE MATEMÁTICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 39 TCCR/TJMT – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PARCIAL PERTINÊNCIA QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM REGISTROS ESPECÍFICOS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Além de ser cediço a existência de critério estritamente matemático aplicável para fixação da pena-base, não há falar em readequação da pena quando a valoração negativa das circunstâncias do crime desborda do previsto para o delito, cuja quantificação decorreu do juízo de discricionariedade do d. juízo
a quo
, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

2.

Reconhecida a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 63 do CP, o consequente recrudescimento da pena na segunda fase exige fundamentação e seu estabelecimento deve se dar de maneira proporcional, diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adotando-se como critério norteador a fração pouco maior à de 1/6 (um sexto), dada a multirreincidência específica do acusado. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA

VINÍCIUS VERÍSSIMO CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA
e
VINÍCIUS VERÍSSIMO CAMPOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o no. 1003724-17.2022.8.11.0042, por meio da qual foi reconhecida a procedência da denúncia,
condenando
o
primeiro apelante

à pena de
07 (sete) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e 05 (cinco) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial fechado,
pela prática dos delitos de roubo majorado e falsa identidade, respectivamente; enquanto que, ao
segundo apelante
, restou imposta a pena
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
, em razão do crime de roubo majorado.

Nas razões de apelação juntadas no ID 167701739, a i. Defensoria Pública, representando os apelantes, vindica a
retificação da dosimetria da

pena
,
alegando serem
desproporcionais os aumentos promovidos na primeira e segunda fases,
à conta da incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável a ambos os acusados e da agravante da reincidência reconhecida em face apenas do réu
PAULO CESAR
.

O
Parquet
, por sua vez, em contrarrazões vistas no ID 167701741, rechaçou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio de parecer anexado no ID 172760728, opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

Após, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 167701742),
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa dos réus, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 12 de março de 2022, por volta de 10h, no interior da loja Dom Manuel, na Avenida Barão de Melgaço, n.o 3.789, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, os recorrentes
VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS e PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA
, e um terceiro suspeito não identificado, agindo em conluio e previamente ajustados, subtraíram para si uma pulseira dourada e uma aliança dourada, avaliadas indiretamente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de propriedade da vítima
Ronaldo Rodrigues Araujo de Amorim
.

Outrossim, consta dos autos que, ao ser conduzido à autoridade policial, o réu
PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA
atribuiu-se a falsa identidade de
“Igor Roberto de Arruda”
para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seus antecedentes criminais e condenações pretéritas, e se esquivar da aplicação da lei penal.

Circunstanciados os fatos, passo ao enfrentamento das matérias recursais propriamente ditas, as quais se atém a aspectos relacionados exclusivamente à dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitiva.

1.

Do redimensionamento da pena-base:

O primeiro estandarte defensivo é comum a ambos os recorrentes e consiste na
readequação da pena-basilar correspondente ao crime de roubo majorado
, forte no argumento de que a exasperação promovida na
primeira fase
, em 06 (seis) meses, por força apenas da migração da majorante do concurso de agentes utilizada para negativar as
circunstâncias do crime
, se apresentou em
quantum
desproporcional e excessivo, trazendo precedentes jurisprudenciais referentes à preponderância de vetores do art. 59 do CP favoráveis aos acusados.

Nesse ponto, sem mais delongas, constato que o pleito não deve prosperar; a uma porque, a d. magistrada
a quo
além de ter, inclusive, despendido tópico especifico para explanar acerca da migração realizada, resultando na utilização na pena basilar de uma das majorantes reconhecidas, também especificou as peculiaridades fáticas que justificavam o recrudescimento operado, in verbis:

“As
circunstâncias[9]
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, além de aumentar a gravidade e os riscos da empreitada criminosa.” sic
ID 167701718 - Pág. 13.

No mais, no que pertine ao
quantum
da exasperação, além de ser cediço que
não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base
, sendo aceito,

pela jurisprudência, como
razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima

para cada circunstância desfavorável, como a aplicação
das frações de 1/7 (um sétimo)
ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas
para o delito sob julgamento
; cumpre destacar que, na hipótese dos autos, a discricionariedade motivada do julgador resultou, inclusive, em adoção de
patamar inferior aos reputados ideais
, mas que, à toda evidência, foi norteado pelas razões transcritas alhures, em atenção às vicissitudes do caso concreto, contextualizado ainda pelo princípio da confiança no juiz da causa.

Dessarte, a despeito do entendimento diverso manifestado pela i defesa, reputo razoável e consoante à gravidade concreta do crime o aumento de
06 (seis) meses
, sendo proporcional à magnitude das circunstâncias do ilícito já pontuadas desde a sentença, bem como ao fim da reprovabilidade dos agentes.

Não havendo teratologia que justifique a adoção de providência por este juízo
ad quem
,
mantenho incólume as penas basilares
.

2.

Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência apenas da agravante da reincidência, em desfavor do acusado
PAULO CESAR
.

Infere-se da r. sentença que, nesta etapa, a despeito de ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi agravada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses para o crime de roubo majorado
e
02 (dois) meses para o crime de falsa identidade
face a incidência daquela circunstância prevista no art. 63 do CP, por força do registro do executivo de pena
no 0006723-19.2006.8.11.0042 (SEEU), unificando
oito sentenças condenatórias
transitadas em julgado [das quais
05 (cinco) envolvem ilícitos patrimoniais
].

A par das razões recursais, não é questionada a adequação da referida circunstância ao caso concreto, dada a existência de elementos de convicção suficientes a comprovar a reincidência delitiva do acusado; todavia, tem razão em parte o recorrente ao alegar a desproporcionalidade do aumento, mas não o tem quando à ausência de compensação com a mencionada atenuante.

Isso porque, em harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e do entendimento uniformizado neste Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 41
da TCCR/TJMT, a hipótese
sub judice
trata de agente multirreincidente, condição a qual excepciona a regra de compensação entre as referidas circunstâncias e possibilita a prevalência da agravante sobre a atenuante, sendo fundamento idôneo para justificar o acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena, tal como realizado, tudo a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022
.

Por conseguinte, ainda que o acréscimo operado quanto ao crime de roubo majorado esteja escorreito, não passa desapercebido que o aumento de 02 (dois) meses, para o delito de falsa identidade, se apresenta demasiado, já que a pena-base legal é de 03 (três) meses, correspondendo, portanto, a quase metade.

Logo, deve a pena intermediária relativa ao
crime de falsa identidade
ser exasperada na proporção de 1/5 (um quinto), à vista dos fundamentos e precedentes já expostos, sendo encontrada em
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, a qual se perfaz DEFINITA, inexistindo outras causas que interfiram na dosimetria da pena.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

VINICIUS VERISSIMO CAMPOS SANTOS e PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA
tão somente para readequar o
quantum
de aumento referente à agravante da reincidência reconhecida em desfavor do apelante
PAULO CESAR
no que pertine ao crime de falsa identidade
.

Reajustada, a REPRIMENDA DEFINITIVA e total imposta ao réu
PAULO CESAR SANTOS DE ARRUDA
passa a ser de
07 (sete) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias- multa e

03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,
ratificado o regime inicial
semiabert
o
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023